Tribunal: TJES
Processo: 5009232-07.2023.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
: 5009232-07.2023.8.08.0014

REMETENTE:
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE COLATINA

REQUERENTE: VITOR ZANONI REALI

REQUERIDOS: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPIRITO SANTO UNESC, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEDRO ANTONIO VITALI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO
– SUPLETIVO – LIMITE DE IDADE –
FATO CONSUMADO –
CUSTAS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
REEXAME CONHECIDO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. - Em decorrência de previsão legal e de seu caráter excepcional, os exames supletivos no nível de conclusão do ensino fundamental devem ser oferecidos para os maiores de quinze anos e no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos.

2. - A aprovação em exame vestibular ou processo seletivo para ingresso no ensino superior antes da conclusão do ensino médio não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui uma inteligência acima da média a justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição e a não aplicação dos limites de idade previstos na Lei nº 9.394/96 para sujeição aos exames supletivos.

3. -
Os princípios jurídicos da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, em hipóteses excepcionais, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente.

4. -
Re
exame necessário
conhecid
o
. Sentença
reformada em parte
apenas
para condenar o requerente em custas processuais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade
,
CONHECER
DO REEXAME
NECESSÁRI
O

E CO
NFIRMAR A SENTENÇA
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009232-07.2023.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VITOR ZANONI REALI

PARTE RE: CENTRO UNIVERSITARIO DO ESPIRITO SANTO UNESC e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
: 5009232-07.2023.8.08.0014

REMETENTE:
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE COLATINA

REQUERENTE: VITOR ZANONI REALI

REQUERIDOS: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPIRITO SANTO UNESC, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEDRO ANTONIO VITALI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO
– SUPLETIVO – LIMITE DE IDADE –
FATO CONSUMADO –
CUSTAS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
REEXAME CONHECIDO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. - Em decorrência de previsão legal e de seu caráter excepcional, os exames supletivos no nível de conclusão do ensino fundamental devem ser oferecidos para os maiores de quinze anos e no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos.

2. - A aprovação em exame vestibular ou processo seletivo para ingresso no ensino superior antes da conclusão do ensino médio não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui uma inteligência acima da média a justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição e a não aplicação dos limites de idade previstos na Lei nº 9.394/96 para sujeição aos exames supletivos.

3. -
Os princípios jurídicos da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, em hipóteses excepcionais, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente.

4. -
Re
exame necessário
conhecid
o
. Sentença
reformada em parte
apenas
para condenar o requerente em custas processuais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade
,
CONHECER
DO REEXAME
NECESSÁRI
O

E
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,
_
______ de
______
_ 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
: 5009232-07.2023.8.08.0014

REMETENTE:
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE COLATINA

REQUERENTE: VITOR ZANONI REALI

REQUERIDOS: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPIRITO SANTO UNESC, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEDRO ANTONIO VITALI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

As garantias estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 com relação à educação devem ser exercidas na forma da lei infraconstitucional que fixa as diretrizes e bases da educação.

Diante disso, a Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabeleceu um sistema de níveis de ensino a que os alunos deverão galgar gradualmente, na medida em que forem cumprindo as etapas anteriores e na idade apropriada.

Em consonância com o disposto no artigo 44, II, da referida Lei, o ingresso no ensino superior tem como requisito a conclusão do ensino médio ou equivalente.

Para os que não tiverem oportunidade de completar as etapas educacionais na idade própria, serão destinados programas excepcionais, inserindo-se neste contexto os chamados cursos e exames supletivos, com sistemática própria e critérios e formas de avaliação diferenciados.

No entanto, em decorrência de seu caráter excepcional, os exames supletivos no nível de conclusão do ensino fundamental devem ser oferecidos para os maiores de quinze anos e no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos (Lei nº 93.94/96, art. 38, § 1º).

Os limites de idade fixados no artigo 38, da Lei nº 9.394/96, são, em princípio, justificáveis, na medida em que os cursos e exames supletivos são destinados
primordialmente
a suprir o direito daqueles a quem, em idade própria, não foi assegurada a educação básica obrigatória (Lei nº 9.394/96, art. 4º, I).

Assim, tais limites de idade cumprem a função de servir de garantia de que o Estado deverá proporcionar a educação básica obrigatória às crianças e aos adolescentes, evitando que os cursos e exames supletivos sirvam de estímulo à evasão escolar ou como pretexto para o descumprimento do dever imposto ao Estado de prover a educação.

Quando da impetração do mandado de segurança
(04/12/2023)
,
o
impetrante tinha
17 (
dezessete anos e
sete
meses
)

[data de nascimento 27/07/2006 – Carteira de Identidade - folha 14/14].

Logo, não preenchia o requisito legal objetivo para se submeter aos exames supletivos do ensino médio.

Embora
o
impetrante tenha sido aprovad
o

em processo seletivo
do
Cen
tro
Universitário
do Espírito Santo - UNESC
,
para ingresso no curso de
odontologia
, tal fato, por si só, não comprova nem faz presumir capacidade intelectual suficiente para que se assegure
acesso aos níveis mais elevados de ensino
, com fundamento no artigo 208, V, da Constituição Federal
.

Reconheço que com base nesse entendimento, deferi, reiteradas vezes, medidas liminares, bem como, nestes casos, concedi no mérito a ordem pleiteada em mandados de segurança impetrados por estudantes que concluíram com sucesso a 2ª série do ensino médio, em face da Diretora do Centro de Estudos Supletivos de Vitória, hoje do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, com causas de pedir e pedidos idênticos aos deduzidos pelo impetrante.

Ocorre que a proliferação de instituições pr
ivadas de ensino superior,
que se consolidou como um mercado altamente lucrativo, inaugurou uma nova fase na educação do Estado do Espírito Santo e, de modo geral, no País.

Hoje, via de regra, não é o aluno que disputa uma vaga no curso superior, mas é a faculdade que disputa o aluno, e uma das estratégias usadas é permitir que estudantes, ainda em tenra idade e sem concluir o ensino médio, participem de seus processos seletivos, com a certeza de que o Judiciário
C
apixaba autorizará a realização do exame supletivo especial para lhes possibilitar a conclusão do ensino médio em tempo recorde, a fim de se matricularem na faculdade.

Portanto, aquilo que nos primeiros tempos foi considerado como medida a ser adotada em caráter excepcional virou a regra, ao ponto de fomentar a vinda de estudantes de outros Estados da Federação para Vitória, porque aqui, ao contrário dos seus Estados, têm encontrado facilidade para encurtar o caminho de chegada ao curso superior.

Diante dessas circunstâncias, já não há mais razões para continuar pensando que os alunos que, sem concluir o ensino médio e conseguem aprovação em vestibular, sejam exemplos de pessoas de inteligência acima da média a justificar que se dê aos seus pedidos um tratamento excepcional, como vinha ocorrendo.

Não obstante, esse entendimento enfoca o ensino médio como mera ferramenta de acesso aos cursos superiores, esvaziando todo o planejamento concebido pelo legislador e implementado pela Administração, para proporcionar ao cidadão seu crescimento a tempo e modo definidos de acordo com
seu
desenvolvimento psíquico e intelectual.

Esse crescimento não se desenrola apenas no plano de dados, informações e demais conteúdos exigidos no exame vestibular.

O ensino em todos os seus graus – fundamental, médio e superior – envolve também sociabilização e amadurecimento adquiridos tão somente com a frequência efetiva dos alunos à escola e com a participação nas atividades propostas, valores esses que devem ser perseguidos com afinco em nossa sociedade moderna, na qual, como se sabe, a dispersão de dados e o amplo acesso a informações decorrentes dos avanços tecnológicos não garante em absoluto a formação plena do cidadão.

Nesse passo, em homenagem à importância desempenhada pelo ensino escolar, não vejo como a aprovação de um estudante em exame vestibular para uma das centenas de milhares de vagas oferecidas a cada ano no país, seja capaz, por si só, de demonstrar que foram apreendidas todas as habilidades programadas para serem desenvolvidas no ensino médio, tampouco inteligência precoce e excepcional.

Deste juízo cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em acórdão de minha relatoria, assim ementado:

“
SUPLETIVO - ENSINO MÉDIO INCOMPLETO - INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR - INDEFERIMENTO.

1. A garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, prevista no art. 208, V, da CF, existe para resguardar o direito daquelas pessoas que possuem uma capacidade intelectual comprovadamente superior.

2. A aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui uma inteligência acima da média a justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição.

3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11099002443, Relator Designado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2010, Data da Publicação no Diário: 03/11/2010).

Embora
o ato praticado pela autoridade apontada como coatora não possa ser qualificado
c
omo
ilegal, não se pode ignorar que o Super
ior Tribunal de Justiça vem decidindo que devem ser preservadas as situações consolidadas no tempo, co
m fundamento
na teoria do fato consumado.

Transcrevo:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 126/STJ. MATÉRIA RECURSAL DEVIDAMENTE EXAMINADA NO JULGADO.

SITUAÇÃO FÁTICA DESCRITA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA 7/STJ. RECURSO CONHECIDO PELA ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR.

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial (EDcl no AgRg no AREsp 317.696/PR, Rel. Ministra Marilza Maynard, Des. Conv. do TJ/SE, DJe de 9.8.2013).

2. Inaplicável o entendimento da Súmula 126 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu a lide com base em normas infraconstitucionais. Ainda que houvesse fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido a ensejar a interposição de recurso extraordinário, seria impossível deixar de conhecer do Recurso Especial na hipótese por aplicação da Súmula 126 do STJ, uma vez que o Recurso Especial foi interposto na vigência do CPC/2015. Caso fosse considerada constitucional a controvérsia, seria necessário abrir prazo para a parte recorrente demonstrar a repercussão geral e se manifestar sobre a questão constitucional, nos termos do art. 1.032 da novel legislação adjetiva, e, após cumprida a diligência, os autos seriam remetidos ao Supremo Tribunal Federal.

3. Não há falar em ausência de prequestionamento quando a matéria referente à teoria do fato consumado foi devidamente analisada pelo Tribunal do origem, que afastou sua aplicação.

4. Ainda não há ofensa ao óbice da Súmula 7 do STJ quando a situação foi devidamente descrita no acórdão recorrido, inexistindo divergência sobre os elementos fáticos da controvérsia.

5. Conheceu-se do Recurso Especial, pela alínea “a” do permissivo constitucional, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Dispensam-se, assim, considerações sobre o cabimento do Recurso Especial, previstas na letra "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

6. O cerne da lide posta nos autos cinge-se à discussão sobre a incidência dos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) na hipótese de inscrição de aluno em exame supletivo especial, por ter obtido aprovação em exame vestibular, com idade inferior a 18 anos e antes de completar o ensino médio.

7. A Lei impõe dois requisitos para que se aceite a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los.

8. No caso vertente, ao que parece, os impetrantes prestaram o Exame Supletivo e efetivaram suas matrículas, o primeiro no curso de Engenharia de Computação, o segundo em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação, por força da liminar concedida em setembro de 2014. Provavelmente, já se encontram adiantados ou mesmo concluíram seus cursos. Portanto, não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de contrariar o bom senso.

9. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente.

10. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp 1815356/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020)

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. MENOR. EXAME SUPLETIVO. INSCRIÇÃO. LIMINAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CASSAÇÃO DA LIMINAR. IDADE JÁ ULTRAPASSADA. CURSO DE GRADUAÇÃO EM BOM ANDAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE

1. Cuida-se de medida cautelar inominada ajuizada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra acórdão no qual se definiu impossível a matrícula de estudante universitário cuja inscrição no vestibular se deu com base em título de aprovação no ensino médio obtido antes dos dezoito anos completos, por força de liminar.

2. Nos presentes autos somente se debate a outorga, ou não, de efeito suspensivo ao recurso especial, cuja possibilidade excepcional de atribuição pode ser postulada pela via processual acessória da medida cautelar, nos termos do art. 288 do RISTJ.

3. No Superior Tribunal de Justiça tem sido acolhida a tese de que a aprovação do estudante universitário em vestibular – no qual tenha sido inscrito por força de liminar, com a outorga do certificado de conclusão do ensino médio em supletivo, como nos autos -, com a conclusão de parte da graduação, excepcionalmente não pode ser prejudicada em razão da apreciação superveniente e negativa do mérito. Precedentes: AgRg no AREsp 460.157/PI, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2014; REsp 1.394.719/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2013; REsp 1.289.424/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.6.2013; AgRg no REsp 1.267.594/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.5.2012; e REsp 1.262.673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.8.2011, DJe 30.8.2011.

Medida cautelar procedente. Liminar mantida.”

(STJ - MC 22.463/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 13/08/2014)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo que:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, SITUAÇÃO FÁTICA CONSUMADA. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DA DEMANDA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1) O praticado pela Diretora de curso supletivo de 2º (segundo grau) que indefere a matrícula de estudante que não preenche o requisito objetivo da maioridade não se caracteriza ilegal e nem abusivo, visto que amparado na Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído por intermédio da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos.

2) Todavia, diante do atingimento da maioridade no transcurso da demanda e da consolidação da situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida liminar que permitiu ao estudante realizar os exames do curso supletivo e ser aprovado, obtendo, consequentemente, o certificado de conclusão do ensino médio e, com isso, ingressado em curso de graduação, aplica-se, excepcionalmente, à hipótese a teoria do fato consumado, até mesmo em respeito ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente.

3) Se a controvérsia da demanda envolvia justamente a possibilidade de o apelado realizar curso supletivo antes de atingir a maioridade, tendo este implementado tal condição objetiva e demonstrado aptidão para permanecer no curso de graduação, vez que aprovado nos exames supletivos e em todas as disciplinas do curso superior de Ciências Contábeis até o 4º (quarto) período, não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo haverá para o ente estatal com a perpetuação da situação.

4) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 014170113634, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

T
odavia, no caso, o impetrante complet
ou

18 (dezoito) anos e e
m razão dos efeitos produzidos pela medida liminar e pela sentença submetida a reexame, está
iniciando
o
segundo
semestre do primeiro ano
do curso de
odontologia
, ofere
cido pel
o Centro Universitário
do Espírito Santo – UNESC.

Assim, abstenho-me de
desconstituir a situação consolidada e a mantenho, apenas
em virtude da teoria do fato consumado.

D
esse juízo,
confiram-se precedentes do
Superior
Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. LIMINAR PARA INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. DEFERIMENTO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ESTUDOS AVANÇADOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO IRRAZOÁVEL. PROCEDÊNCIA.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela recorrente e que lhe concedeu o direito de concluir o ensino médio antes dos dezoito anos, haja vista sua aprovação no vestibular para a graduação em Psicologia.

2. O Tribunal mineiro, todavia, reformou a sentença e revogou a liminar, sob a tese de que a parte não tinha a idade mínima prevista da LDB para realizar o exame supletivo, além de que se estaria desvirtuando seu propósito, pois foi "instituído com a função precípua de atender a um público ao qual foi negado o direito à educação durante a infância ou adolescência" (fls. 135-136, e-STJ).

3. Outrossim, a Corte rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado "porque a vaga no ensino superior foi obtida por força de liminar" (fl. 135, e-STJ).

4. "No Superior Tribunal de Justiça tem sido acolhida a tese de que a aprovação do estudante universitário em vestibular - no qual tenha sido inscrito por força de liminar, com a outorga do certificado de conclusão do ensino médio em supletivo, como nos autos -, com a conclusão de parte da graduação, excepcionalmente não pode ser prejudicada em razão da apreciação superveniente e negativa do mérito". Precedentes: AgRg no AREsp 460.157/PI, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2014; REsp 1.394.719/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2013; REsp 1.289.424/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.6.2013; AgRg no REsp 1.267.594/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.5.2012; e REsp 1.262.673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.8.2011, DJe 30.8.2011.

5. A recorrente atualmente cursa o terceiro período da graduação, estando mais próxima da conclusão do curso do que da gênese. Assim, não se afigura razoável, sob nenhum prisma, a reversão fática da situação já claramente consumada em detrimento do apego exacerbado à legalidade estrita.

6. Outrossim, descabe ao julgador, concessa venia, imiscuir-se na seara pedagógica/educacional e realizar ponderações acerca da efetiva capacidade intelectual do estudante tomando por base apenas o grau de dificuldade do vestibular prestado, uma vez que o próprio exame supletivo não enfrenta tal escrutínio judicial, embora o pudesse.

7. Ademais, como bem rememorado pelo MPF, a mesma Lei Darcy Ribeiro, em seu art. 24, V, "c", prevê a possibilidade de avanço nas séries do ensino médio pelo estudante, sem olvidar, por fim, que a Carta Magna garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino, "segundo a capacidade de cada um" - art. 208, V, da CF/1988.

8. Dissídio jurisprudencial prejudicado.

9. Recurso Especial provido para restabelecer na íntegra a sentença original.”

(STJ - REsp n. 1.812.547/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, REPDJe de 18/12/2020, DJe de 25/10/2019.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO.

1. O cerne da lide posta nos autos cinge-se à discussão sobre a incidência dos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) na hipótese de inscrição de aluna em exame supletivo especial, por ter ela obtido aprovação em exame vestibular, com idade inferior a 18 anos e antes de completar o ensino médio.

2. Dessume-se, portanto, que a Lei impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los.

3. No caso vertente, ao que parece, a impetrante prestou o Exame Supletivo e efetivou a matrícula no curso de Medicina Veterinária na Universidade De Vila Velha, por força da liminar concedida em maio de 2014. Provavelmente, já se encontra adiantada no seu curso. Portanto, não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de contrariar o bom senso.
Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que a estudante, beneficiada com o provimento judicial favorável, não seja prejudicada pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente
.

4. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/08/2011; REsp 900263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007;REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004.

5. Recurso Ordinário provido.”

(
STJ -
RMS n. 51.354/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 9/9/2016.)

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. MENOR. EXAME SUPLETIVO. INSCRIÇÃO. LIMINAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CASSAÇÃO DA LIMINAR. IDADE JÁ ULTRAPASSADA. CURSO DE GRADUAÇÃO EM BOM ANDAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE 1. Cuida-se de medida cautelar inominada ajuizada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra acórdão no qual se definiu impossível a matrícula de estudante universitário cuja inscrição no vestibular se deu com base em título de aprovação no ensino médio obtido antes dos dezoito anos completos, por força de liminar.

2. Nos presentes autos somente se debate a outorga, ou não, de efeito suspensivo ao recurso especial, cuja possibilidade excepcional de atribuição pode ser postulada pela via processual acessória da medida cautelar, nos termos do art. 288 do RISTJ.

3. No Superior Tribunal de Justiça tem sido acolhida a tese de que a aprovação do estudante universitário em vestibular - no qual tenha sido inscrito por força de liminar, com a outorga do certificado de conclusão do ensino médio em supletivo, como nos autos -, com a conclusão de parte da graduação, excepcionalmente não pode ser prejudicada em razão da apreciação superveniente e negativa do mérito. Precedentes: AgRg no AREsp 460.157/PI, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2014; REsp 1.394.719/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2013; REsp 1.289.424/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.6.2013; AgRg no REsp 1.267.594/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.5.2012; e REsp 1.262.673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.8.2011, DJe 30.8.2011. Medida cautelar procedente. Liminar mantida.”

(
STJ -
MC n. 22.463/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 13/8/2014.)

T
odavia, em razão do princípio da causalidade, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais.

Por essas razões, conheço da remessa
necessária e
reformo em parte a sentença
apenas
para condenar o requerente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios considerando que se trata de mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 25, Súmulas nº 105/STJ e
nº
512/STF).

É como vo
to.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para confirmar, em parte, a sentença, considerando que o caso em análise se enquadra na modulação de efeitos realizada no Tema 1.127, do STJ.